Tribunal: TJMT
Processo: 8019361-19.2016.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8019361-19.2016.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RITA MARIA PEROTTO - CPF: 627.661.201-49 (RECORRENTE), JOSE TIMOTEO DE LIMA - CPF: 335.846.569-15 (ADVOGADO), MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - CPF: 594.612.411-00 (ADVOGADO), CLEUZA RODRIGUES BORGES - CPF: 474.792.721-20 (RECORRIDO), MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - CPF: 594.612.411-00 (ADVOGADO), SEBASTIAO DA SILVA GREGORIO - CPF: 021.841.411-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO N.°
8019361-19.2016.8.11.0002

Agravo Interno n.°
8019361-19.2016.8.11.0002

Agravante:
Cleusa Rodrigues Borges.

Agravada:
Rita Maia Perotto.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – CONTRA DECISÃO QUE INADMITE AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO –
PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO QUE NÃO REBATE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - VIOLAÇÃO DO ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Agravo Interno
que não impugna de modo específico os fundamentos da decisão proferida nos autos. Clara ofensa ao princípio da dialeticidade. Recurso que não comporta conhecimento, uma vez que não existe, nas razões recursais,
qualquer argumento específico e apto para infirmar os fundamentos da sentença. Agravo Interno não conhecido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO N.°
8019361-19.2016.8.11.0002

Agravo Interno n.°
8019361-19.2016.8.11.0002

Agravante:
Cleusa Rodrigues Borges.

Agravada:
Rita Maia Perotto.

RELATÓRIO

Agravo Interno
de Cleusa Rodrigues Borges.

Ação:
de Cobrança – cheque prescrito
.

Fase:
Cumprimento de Sentença.

Origem:
6o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 2332336.2)
:
manteve a adjudicação do bem em favor da parte exequente e determinou a restituição do pagamento realizado à parte executada. Por conseguinte, declarou satisfeita a obrigação e julgou extinta a execução, nos termos do art. 924, inc. II, do CPC.

Decisão monocrática
(Id. 142242195): não conheceu do recurso inominado interposto, por deserção.

Recurso Extraordinário
(Id. 145529652): a parte recorrente, ora agravante, sustenta que houve violação ao princípio constitucional do acesso à justiça.

Decisão Monocrática
(Id. 174667192)
:
negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela ora agravante, sob o fundamento de que não há repercussão geral, bem como que a pretensão recursal envolve a reanálise de fatos e provas, o que é vedado, de acordo com a súmula n.o 297 do STF.

Agravo de Instrumento
(Id
.
217539157
): requer a reforma da decisão monocrática, para que o recurso seja remetido para “Tribunal Superior” (sic).

Decisão Monocrática
(Id. 185178179): por ser incabível a interposição de Agravo previsto no art. 1.042 do CPC, inadmitiu o Agravo em Recurso Extraordinário
.

Agravo Interno
(Id. 189206653): requer a remessa do Recurso Extraordinário para o Supremo Tribunal Federal.

Contrarrazões
(Id. 189369739): pugna pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PRESIDÊNCIA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.°
8019361-19.2016.8.11.0002

Agravo de Instrumento n.°
8019361-19.2016.8.11.0002

Agravante:
Cleusa Rodrigues Borges.

Agravada:
Rita Maia Perotto.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de agravo interno interposto por
Cleusa Rodrigues Borges
em face da decisão monocrática proferida no Id. 185178179, por via da qual foi inadmitido o agravo de instrumento interposto, em razão de caracterizar erro grosseiro.

A parte agravante requer a reforma da decisão monocrática, a fim de que seja dado seguimento ao recurso.

O agravo é tempestivo, conforme certidão expedida pela Secretaria da Turma Recursal Única no Id. 189270657.

Da análise detida dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o agravo em recurso extraordinário por inadequação da via eleita, configurando erro grosseiro.

Nas razões do agravo interno que ora se analisa, a parte recorrente defende o seu direito em ter concedido os benefícios da justiça gratuita, invocando os princípios da inafastabilidade da jurisdição e do acesso à justiça.

Como é sabido, a petição recursal deve atender aos requisitos mínimos necessários à compreensão da controvérsia, fazendo a exposição dos fatos e do direito relativos à matéria impugnada, de modo que o colegiado possa julgar o mérito do
recurso
.

Entretanto,
ao interpor o agravo que ora se analisa, a recorrente apenas replicou os mesmos argumentos e fundamentos constantes do recurso extraordinário
.

Assim, é evidente que falta ao recurso a condição de admissibilidade, uma vez que não impugnou, especificamente, os fundamentos da decisão combatida, fato que conduz ao não conhecimento da insurgência.

Nesse sentido
:

“
RECURSO INOMINADO. RAZÕES RECURSAIS DESCONEXAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O Recurso Inominado interposto pela parte autora que não impugnou de modo específico os fundamentos da sentença proferida nos autos, estando clara a ofensa ao princípio da dialeticidade e, nessa medida, não comporta conhecimento. 2. Não há, nas razões recursais, qualquer argumento específico e apto para infirmar os fundamentos da sentença, ocorrendo manifesta dissociação entre o alegado pelo recorrente e os fundamentos da sentença. 3. Recurso não conhecido.

(TJ-MT 10184100820208110002 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 05/10/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 07/10/2021)”.

“Recurso Inominado no.: 1028858-09.2021.8.11.0001 Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá Recorrente (s): COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA – SICOOB EMPRESARIAL Recorrido (s): RENE RODRIGUES Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 14/03/2022 EMENTA RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – REPETIÇÃO DA CONTESTAÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Não se conhece do recurso sem impugnação específica, que não enfrenta os fundamentos invocados na decisão recorrida. Recurso não conhecido.

(TJ-MT 10288580920218110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 14/03/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 15/03/2022)”.

“
AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ART. 1.030, § 2o, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO IMPROVIDO. Na interposição de qualquer recurso as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o seu desacerto, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade. Agravo interno a que se nega provimento.

(TJ-MT 00455323720138110041 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 15/12/2022, Órgão Especial, Data de Publicação: 20/12/2022)
”.

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ART. 1.030, § 2o, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO IMPROVIDO. Na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o seu desacerto, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade. Agravo interno a que se nega provimento.

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 0031058-03.2009.8.11.0041, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 09/02/2023, Órgão Especial, Data de Publicação: 22/02/2023)”.

Desse modo, fica evidente a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que a parte recorrente não dispensou uma linha sequer em suas razões recursais para contrapor-se aos fundamentos do
decisum
, tonando impositivo o não conhecimento do recurso.

Pelas razões expostas,
NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO
, nos termos da fundamentação supra, mantendo na íntegra a decisão recorrida.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Tendo em vista o erro no fluxo processual ocorrido no sistema, o que resultou em aberturas de chamados ao serviço especializado da Tecnologia da Informação do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, sendo a resolução do erro ocorrido na data de hoje 10/03/2025, o prazo para as partes ajuizarem eventuais recursos, fluirá da data da publicação desse Acórdão no PJE.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Presidente da 1o Turma Recursal

Data da sessão
:
Cuiabá-MT, 07/10/2024